Tribunal: TJDFT
Processo: 0001969-58.2017.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0001969-58.2017.8.07.0010 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALACID FERREIRA PONTES, NEX CONSTRUTORA , ENGENHARIA E INCORPORADORA DE IMOVEIS EIRELI - ME AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO ABREU DE OLIVEIRA DECISÃO Cuida-se de agravo interno interposto por ALACID FERREIRA DE PONTES e NEX CONSTRUTORA, ENGENHARIA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS EIRELI contra decisão desta relatora que não conheceu do recurso de apelação interposto pelos ora agravantes, com fundamento em intempestividade. Em suas razões, defendem os recorrentes que o recurso é tempestivo, considerando que no curso do prazo recursal, precisamente em 01/07/2019, os autos foram enviados para digitalização, só ficando disponíveis às partes, inclusive para juntada do apelo, em 26/08/2019. Defendem que, durante este interregno, houve a suspensão dos prazos processuais; que as partes foram intimadas a se manifestarem sobre a digitalização dos autos no próprio dia 26, quando, em seu entender, se iniciou o prazo para interpor o recurso; que a intimação se deu em patrono diverso daquele que defende os agravantes. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo interno contra a decisão desta relatora que não conheceu do recurso de apelação interposto pelos ora agravantes com fundamento em intempestividade. Em análise dos fundamentos invocados pela parte, creio ser o caso de reconsiderar a decisão, tendo em vista os novos elementos apresentados pelos recorrentes, em especial, o documento de Id. 13179670, que demonstra a suspensão do prazo recursal, nos termos da Portaria Conjunta n° 24/2019, pela digitalização dos autos, entre os dias 01 de julho e 26 de agosto de 2019. De fato, quando da suspensão dos prazos, havia-se transcorrido dez dias, desde a publicação da sentença, contados na forma do art. 219 do CPC. Quando da disponibilização dos autos eletrônicos, entretanto, não houve intimação adequada das partes, sobretudo na pessoa do patrono que representa o recorrente, o que, acaba por tornar tempestivo o recurso. Com efeito, a certidão de Id. 12529289 foi publicada em 29 de agosto de 2019 e o recurso interposto no dia 03 do mês seguinte, dentro, portanto, dos 05 (cinco) dias de prazo ainda restante. Nestes termos, RECONSIDERO a decisão de Id. 12653685 e admito o processamento do apelo. Preclusa esta decisão, venham os autos conclusos para análise do mérito. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora